Tribunal: TJPA
Processo: 0804454-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804454-28.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DO TERMO JUDICIÁRIO DE BAGRE

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
Criminal. Habeas Corpus –
Pronúncia – Excesso de Prazo – Argumento superado – Inteligência das Súmulas 21 e 52 do Superior Tribunal de Justiça – Manutenção do Confinamento – Réu preso durante toda instrução criminal, deve permanecer nessa condição – Fundamento idôneo - Medidas Cautelares – Insuficiência - Não comprovação de que o paciente integre grupo de risco, nos termos da recomendação nº 62/cnj. Condições pessoais – Irrelevância (Súmula 08 do TJ/PA. Ordem denegada. Decisão Unânime
.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
conhecer em parte do
writ
, e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
cinco
dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador
Milton Augusto de Brito Nobre
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLAUDIONOR COSTA SOARES FILHO,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

Juízo de Direito da Vara Única do Termo Judiciário de Bagre/Pa - Proc. nº 0001641-86.2018.8.14.0079 -
, aduzindo, em resumo, a impetrante, que o paciente, preso desde o dia 06.04.2018, sem conclusão da instrução criminal; e pronunciado no dia 30.05.2019, sofre constrangimento ilegal uma vez que, até a data presente, não foi designada sessão do Júri, além de ser primário, com residência fixa,
o Juízo também não analisou pedido de liberdade formulado pela Defensoria Pública
. Diz ainda que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, e
violação da
R
ecomendação conjunta nº 01/2018 – CRMB/CJCI da
C
orregedoria de
J
ustiça do TJ/PA
, e a prisão é desproporcional frente ao risco de contágio pelo COVID.
Pede então, a concessão da ordem.

A liminar foi indeferida pela
Desembargadora
Rosi Mª Gomes de Farias
(fls. 24 – ID Num 3048596),

foram
prestadas as informações de estilo (fls. 32/36-ID Num
3067570
), com a Procuradoria de Justiça opinando pela
denegação
da ordem. Os autos vieram a mim, por prevenção.

VOTO

A
Defensoria Pública do Estado
pretende
a concessão d
a
ordem de
habeas corpus
, para relaxar a prisão preventiva imposta a
o

paciente,
ante o
suposto
excesso de prazo e a ausência dos requisitos para decretação da prisão preventiva. Subsidiariamente, requer a substituição d
a
prisão
por
domiciliar, pois se mostram mais proporcional ante a pandemia do Coronavírus.

O decreto preventivo data de 06/04/2018, originário do Juízo de Direito da 1ª Vara Cumulativa da Comarca de Breves e do Termo Judiciário de Bagre, autoridade coatora, tendo sido o mandado prisional cumprido na mesma data, e a acusação que pesa sobre o paciente é de ter ceifado a vida de sua ex companheira, Nelma do Socorro França Queiroz, na tarde do dia 31/03/2018, ocasião em que após tentar afogá-la no rio, desferiu 02 (dois) golpes de arma branca (terçado) na região das costas da vítima, por motivo fútil, mediante recurso que tornou impossível a defesa da ofendida e em razão da sua condição feminina, sendo que o corpo foi encontrado apenas 03 (três) dias depois, em área de difícil acesso, ocultado embaixo de ripa de madeira.

Pois bem. Extrai-se dos autos que CLAUDIONOR já foi devidamente pronunciado, como incurso no
art. 121, §2º, Incisos

II, III, IV e VI c/c art. 211, ambos do Código Penal Brasileiro (feminicídio qualificado e ocultação

de cadáver),
estando tão somente no aguardo da designação do Tribunal do Júri, ou seja, a instrução criminal se encerrou, restando, dessa forma, superado o argumento de excesso de prazo, nos termos das
Súmulas

nº 21 e nº 52 do e. Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

- Súmula 21 do STJ: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.”

- Súmula 52 do STJ: "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo."

Lado outro, perfeitamente justificado pelo Juízo impetrado fato de ainda não ter sido designado o julgamento do paciente em plenário, em razão do Julgador acumular serviços e funções em outra Comarca, principalmente em virtude da suspensão do expediente forense, decorrente da pandemia coronavírus.

Então, com o fim da quarentena do Poder Judiciário, verificada em todo o território nacional, em virtude do da pandemia do COVID-19, inclusive já retomado parcialmente o expediente forense, será prontamente designada a sessão plenária de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri Popular, pelo Juízo
a quo
, que vem se empenhando em concluir a ação penal, em tempo razoável.

Quanto a manutenção do confinamento, estabelecido na decisão de Pronúncia, juntada pelo Juízo em seus informes – ID Num 3097564 – não vislumbrando o magistrado qualquer alteração substancial no contexto fático que pudessem desconstituir o decreto preventivo, somado ao fato paciente responder toda a ação penal nessa condição (preso), corretamente, manteve o confinamento, nos termos do art. 413, § 3º do CPP
, bem como é inaplicável a substituição da segregação por de medidas cautelares diversas da prisão, vez que presentes ainda, motivos para a manutenção do confinamento (precedentes).

Como visto, não se visualiza
nenhuma

inércia ou
desídia por parte da acusação ou da autoridade apontada como coatora,
evidenciando certa regularidade, num processo criminal marcado por fuga do distrito da culpa, além do que
o
excesso de prazo
deve ser visto com cautela, sem rigores matemáticos, devendo ser analisado o caso concreto, principalmente quando a ação penal
apresenta as peculiaridades aqui narradas, com suspensão necessária do expediente presencial, com a edição, nesse sentido, de Portarias pelo Tribunal, o que acarretará um pequeno prolongamento justificável da instrução criminal, em razão da pandemia do novo coronavirus.

Outrossim, acerca, especificamente, do pleito de liberdade
, e consequente substituição por prisão domiciliar,
com base no quadro pandêmico provocado pelo “coronavírus”, repisa-se que as diretrizes emanadas da Re
comenda
ção
nº 62/CNJ
, não recomendam a soltura automática de todo e qualquer preso, mas sim daqueles que, por suas circunstâncias pessoais e concretas, enfrentem risco de contaminação comprovada, com a imposição de sério perigo à sua integridade física.
Destaca-se, também, que o crime imputado é de natureza hedionda, no caso, feminicídio qualificado, praticado com extrema violência, barbárie, frieza e torpeza.

Somado a tudo isso
, sequer discriminou o impetrante, ou juntou qualquer laudo e/ou documento de que o paciente é acometido de comorbidade, para uma possível análise se estaria eventualmente inserido nas hipóteses de vulnerabilidade ao contágio viral pelo COVID-19, e o Estado, frente ao sistema carcerário, está tomando todas as medidas preventivas para evitar qualquer comprometimento da saúde dos detentos, seus familiares e agentes prisionais
, devendo ser considerado ainda, que os casos de coronavírus, segundo dados fornecidos pelos órgão de saúde e amplamente divulgado na mídia nacional, vem caindo no Pará e em outros Estados do Brasil
.

Nesse contexto, forçoso concluir
que

inexiste qualquer

constrangimento ou
ilegalidade capaz de justificar a revogação
do confinamento, e, o argumento de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM
.

Belém-PA,
05
de
agosto
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 10/08/2020